Tribunal: STF
Processo: Rcl 73869
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Paulo Sérgio Panaro dos Santos em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferido no processo TST-RRAg-394-13.2011.5.01.0052, que declarou nulo o contrato de trabalho do autor.



    O reclamante afirma que ajuizou reclamação trabalhista em 2011, buscando reintegração após sua demissão do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (COREN-RJ), alegando estabilidade provisória. 



    Sustenta que obteve êxito inicialmente, com o reconhecimento do vínculo empregatício e a reintegração deferida, mas as decisões foram reformadas pelo TRT da 1ª Região e pelo TST. Salienta que o TST considerou o contrato nulo com base no art. 37, II e §2º, da Constituição Federal e na Súmula 363 do TST.



    Defende que o TST “desconsiderou jurisprudência consolidada desta Suprema Corte na ADI 2135, que permite a contratação celetista em Conselhos Profissionais, bem como violações aos princípios da boa-fé e proteção do trabalhador”. (eDOC 1, p. 2)



    Aduz ainda que “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADPF 367, ADC 36 e ADI 5367, reconheceu a validade do parágrafo 3º do artigo 58 da Lei Federal 9.649/1998, que permite a contratação sob o regime da CLT no âmbito dos Conselhos Profissionais”. (eDOC 1, p. 2)



    Alega, ainda, violação da coisa julgada firmada no âmbito do Mandado de Segurança que garantiu sua reintegração.



    Por fim, requer o provimento da reclamação para cassar a decisão do TST que declarou nulo o contrato de trabalho do Reclamante, bem como o “reconhecimento da validade do contrato de trabalho sob o regime celetista, nos termos da ADI 2135 e demais precedentes desta Corte”. (eDOC 1, p. 5)



    O Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro - COREN/RJ, apresentou contestação defendendo a legalidade do ato reclamado (eDOC 17). Argumenta que o reclamante foi admitido em 2000 sem a realização de concurso público, o que torna a contratação nula. Destaca que a nulidade do vínculo não se deve ao regime celetista, mas sim à falta de cumprimento da exigência do concurso público. Desse modo, sustenta a ausência de estrita aderência entre o caso dos autos e os paradigmas indicados.



    A autoridade reclamada não apresentou informações (eDOC 24).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. BUSCA DE REINTEGRAÇÃO A AUTARQUIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI 2.135. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO. 1. Trata-se de reclamação em que se busca cassar acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que deixou de reintegrar o reclamante, na qualidade de celetista, à referida autarquia profissional. 2. Inexiste aderência estrita entre o caso dos autos e o teor da ADI n. 2.135, que tão somente permite a contratação celetista pela administração pública direta, mas não afasta a determinação constitucional de que haja concurso público prévio a essas contratações. 3. Para evitar incompreensões sobre o teor do decidido no referido paradigma, este e. Supremo Tribunal Federal publicou documento intitulado Informação à Sociedade sobre a ADI 2135, em que reitera a impossibilidade de que sejam realizadas contratações sem concurso público pela administração pública, necessidade que independe da adoção do regime celetista ou estatutário. - Parecer pelo não conhecimento da reclamação”. (eDOC 30)



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme relatado, o reclamante argumenta que o TST, ao declarar a nulidade do contrato de trabalho, violou o entendimento do STF estabelecido na ADI 2135 e no julgamento conjunto das ADPF 367, ADC 36 e ADI 5367, que reconheceram à Administração Pública a possibilidade de contratação pelo regime celetista.



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário do STF, no julgamento conjunto das ADPF 367, ADC 36 e ADI 5367, decidiu que os Conselhos de Fiscalização Profissional podem contratar seus funcionários pelo regime celetista. Confira-se a ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional. 2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006. 3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes”. (ADC 36, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Rel. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 16.11.2020)



    Por sua vez, o Plenário julgou improcedente o pedido formulado na ADI 2135, que questionava a constitucionalidade do caput do art. 39 da Constituição Federal, na redação conferida pela EC 19/1998, e, “tendo em vista o largo lapso temporal desde o deferimento da medida cautelar nestes autos, atribuiu eficácia ex nunc à presente decisão, esclarecendo, ainda, ser vedada a transmudação de regime dos atuais servidores, como medida de evitar tumultos administrativos e previdenciários”.



    Como consequência, esta Corte admitiu a possibilidade de a Administração Pública contratar seus servidores pelo regime celetista. 



    Como se pode observar, os referidos paradigmas tratam apenas da possibilidade de contratação pelo regime celetista, sem qualquer discussão sobre a dispensa do concurso público.



    Pois bem.



    No caso, extrai-se do autos que o Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao Recurso de Revista interposto pelo COREN/RJ para declarar a nulidade do contrato de trabalho firmado com o ora reclamante, com fundamento no entendimento firmado pelo STF sobre a matéria. Confira-se trecho do ato reclamado:



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1.717-6/DF, em 7/11/02, declarou a inconstitucionalidade do artigo 58, caput e parágrafos, da Lei n.º 9.649/98, assentando que "a interpretação conjugada dos artigos 5º, XIII, 22, XVI, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados". Com isso, concluiu que os conselhos profissionais possuem personalidade jurídica de direito público, submetendo-se, assim, às regras previstas no artigo 37, II, da Constituição Federal.



    Por sua vez, a SbDI-I desta Corte Superior, ao analisar processo E-RR-84600-28.2006.5.02.0077, em virtude da existência de fundada controvérsia acerca da natureza jurídica dos conselhos de fiscalização profissional, e, baseando-se nos princípios da proteção e da boa-fé objetiva, modulou os efeitos da supracitada decisão proferida pelo STF para considerar que a exigência do concurso público para contratação de empregados pelos conselhos de fiscalização profissional só deve ser observada a partir da pacificação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (data do trânsito em julgado da ADI-1.717-6/DF em 28/3/03), no intuito de preservar os direitos dos empregados anteriormente contratados



    (...)



    Todavia, a própria Suprema Corte tem decidido que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos analisados na ADI 1.717-6 são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação dos efeitos da decisão.



    (...)



    Assim, ainda que se trate de contratação anterior à pacificação da matéria pelo STF, como na hipótese, prevalece o entendimento no sentido de que é necessária a aprovação em concurso público para ingresso nos quadros funcionais dos conselhos de fiscalização, razão pela qual é nulo o contrato de trabalho celebrado entre as partes, incidindo na hipótese os termos da Súmula n.º 363 do TST. 



    Logo, não há falar em direito à estabilidade provisória”. (eDOC 7, p. 6-8)



    Conforme observado, a autoridade reclamada reconheceu a nulidade do contrato de trabalho firmado entre as partes ante a inobservância da exigência constitucional de submissão a concurso público, matéria que não foi debatida nos paradigmas indicados, os quais cingiram-se a possibilitar a contratação pela Administração Pública mediante vínculo celetista.



     Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas apontados como violados



    Conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Seguindo o mesmo entendimento, confira-se:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367. 2. A decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho é anterior aos paradigmas invocados. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho e os paradigmas apontados como violados, tendo em conta que naquela não se analisou a possibilidade de adoção do regime celetista pelos empregados de Conselho de Fiscalização profissional, com base no art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54884 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22.11.2022; grifo nosso)



    Além disso, verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho está alinhada ao entendimento desta Corte, que determina que os conselhos de fiscalização devem realizar concurso para a contratação de seus servidores ou empregados. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.11.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES ANTERIORES A 18.05.2001. MS 21.797. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA FÉ. INAPLICABILIDADE. ADI 1717. EFEITOS EX TUNC. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO QUE PREENCHEU TODOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINARES AFASTADAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, o qual foi provido, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. Preliminares de não conhecimento afastadas. 2. O Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que os conselhos de fiscalização profissional estão submetidos aos preceitos previstos no artigo 37, II, da Constituição Federal, sendo necessária a realização de concurso público para contratação de servidores ou empregados públicos. 3. Todavia, o entendimento do acórdão recorrido, em relação às contratações de servidores antes de 18.05.2001, com base no princípio da segurança jurídica, está em dissonância com a jurisprudência desta Corte, tendo em vista que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 9.868/1999 analisados na ADI 1.717 são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte deste Tribunal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. (RE 1218545 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29.8.2022; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ADMISSÃO DE PESSOAL SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.717. EFEITOS EX TUNC. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO DO TRABALHO. ARTIGO 791-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, INTRODUZIDO PELA LEI 13.467/2017. INAPLICABILIDADE A PROCESSO JÁ SENTENCIADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS”. (RE 901677 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16.6.2020)



    Por fim, não assiste razão ao reclamante quanto à alegação de que haveria coisa julgada assegurando sua reintegração decorrente de decisão proferida no âmbito do Mandado de Segurança nº 0011910-89.2011.5.01.0000. Conforme consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que o referido MS foi extinto sem resolução do mérito, devido à perda superveniente de seu objeto. A decisão de extinção transitou em julgado em 3.4.2014. Confira-se o trecho da decisão:



    “A reclamação trabalhista originária está em grau de recursos ordinários interpostos pelas partes, aguardando julgamento no TRT da 1ª Região (autos conclusos ao Relator sorteado em 27.11.2013). 



    Portanto, a pretensão do impetrante, ora agravado, no presente writ, perdeu o objeto, pois foi prolatada sentença de mérito na reclamação trabalhista em que proferido o ato dito coator. 



    Com efeito, inclui o Código de Processo Civil, dentre as causas ensejadoras da extinção do processo sem resolução do mérito, a ausência das condições da ação (art. 267, VI). 



    Entende o ordenamento pátrio que o exercício do direito de ação se encontra subordinado à possibilidade jurídica do pedido, à legitimidade das partes e ao interesse de agir, devendo o julgador, ao detectar, de ofício, a ausência destes elementos, declarar extinto o processo, sem adentrar o mérito da controvérsia (art. 267, § 3º). 



    No caso dos autos, a superveniência de sentença de mérito faz clara a inaptidão - ainda que superveniente – da ação mandamental, para o fim pretendido. Aplica-se a compreensão depositada na Súmula 414, I e III, desta Corte.



    Assim ocorrendo, o mandamus perdeu o objeto. 



    Em decorrência, uma vez desaparecido o interesse de agir no presente writ, por perda do objeto, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, VI e § 3º, do CPC. 



    Ante o exposto, com base no art. 267, VI e § 3º, do CPC, declaro extinto o processo sem resolução de mérito. Custas pelo impetrante, no valor de R$20,00, calculadas sobre R$1.000,00, valor atribuído à causa, dispensadas, em face dos benefícios da justiça gratuita ora concedidos (CLT, art. 790, § 3º)”.



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente